Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de ameaça. art. 147 do código penal. autoria e materialidade. provas suficientes. depoimento da vítima. perícia em telefone celular. prescindibilidade. elemento subjetivo. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 26 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74948747).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação, bem como se a conduta é típica,

III. Razões de decidir.
4. Narra a denúncia que “Entre o dia 23 de outubro de 2024, por volta das 11h40min, e o dia 12 de dezembro de 2024, por volta das 08h00min, na Área Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Quadra 4, Conjunto C, Lote 04, Planaltina/DF, o denunciado KLEYTON PEREIRA DA SILVA, de modo consciente e voluntário, ameaçou, por palavras, encaminhadas por mensagens de WhatsApp, Robert R. D. O., de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, denunciado KLEYTON PEREIRA DA SILVA, insatisfeito com sua demissão do cargo de segurança em um projeto da Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal, passou a enviar mensagens ameaçadoras e injuriosas para a vítima, que havia sido contratado para ocupar vaga na mesma empresa. Sem qualquer justificativa real, KLEYTON começou a associar a contratação da vítima com sua própria dispensa. Inicialmente, KLEYTON obteve o número de WhatsApp da vítima e enviou mensagens com conteúdo ameaçador. Após a vítima apagar as mensagens, KLEYTON bloqueou o número de Robert. Cerca de um mês depois, KLEYTON voltou a enviar mensagens e áudios ameaçadores, por intermédio de familiares da vítima, proferindo as seguintes ameaças: "se encontrar você na rua, vou meter bala na cara, se te encontrar na rua, passo por cima com carro", "seu safado, pilantra, cagueta", dentre outras (vide: arquivos de mídia ID 221909237 a 221909241)”.
5. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a vítima tem ciência da ameaça séria e idônea, que pode ser contra ela própria, contra pessoa próxima ou, mesmo, contra seus bens, independentemente da intenção do autor em cumpri-la ou do efetivo temor da vítima.
6. No caso dos autos, a despeito do alegado pelo apelante, a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 440/2024-31a DP, pela Ocorrência Policial no 3648/2024-31a DP, Relatório no 593/2024 - SPCOM - 31aDP, depoimentos prestados em juízo e pelos prints de whatsapp juntados aos autos. A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes praticados nesse contexto, apresenta-se harmônica e corroborada por prova testemunhal e mensagens de áudio constantes dos autos.
7. Ressalta-se que, em juízo, a vítima confirmou que o réu obteve seu número de telefone e passou a ameaçá-lo por chamadas e mensagens, dizendo que iria matá-lo, atirá-lo com uma arma ou passar o carro por cima dele, conforme mídias de ID 74228492. Acrescentou que o réu passou a ameaçá-lo por meio dos familiares do declarante. Ressalta-se que a ausência de perícia no celular da vítima não invalida o áudio e as mensagens utilizadas como prova, pois, em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse aspecto, a jurisprudência reconhece a prescindibilidade da perícia em aparelho celular quando não há indícios de manipulação das conversas e a prova documental é corroborada por outros elementos, hipótese dos autos. Além disso, o agente de polícia Clebio relatou que o réu admitiu ter proferido ameaças à vítima em um momento de forte emoção, incluindo áudios nos quais dizia que iria matá-lo e que, no final de seu depoimento, o réu demonstrou arrependimento pelas ameaças, afirmando que não tinha intenção real de cumpri-las. Na ocasião, o agente confirmou que o réu reconheceu a autoria das ameaças e dos áudios enviados à vítima.
8. Vale mencionar que o crime de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, não sendo excluído pelo estado emocional alterado do agente. De igual modo, o elemento subjetivo do tipo está bem delineado pois, além da intimidação da vítima, percebe-se que esta buscou proteção policial e judicial a fim de se resguardar.
9. Pelo exposto, conclui-se que a condenação foi baseada em provas suficientes para a condenação, como áudio e prints da conversa ameaçadora, além dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, os quais corroboraram a narrativa acusatória.

IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.